Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723871-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em especial quando o conjunto probatório revela, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime patrimonial, com destaque para o relato harmônico e detalhado da vítima e para a confissão parcial do réu, à ocasião do seu interrogatório. A palavra da vítima, que confirmou que o réu utilizou arma branca e arma de fogo no momento do crime, é suficiente para justificar a incidência das causas de aumento de pena estabelecidas no artigo 157, § 2o, inciso VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo dispensável, por isso, a apreensão e perícia dos artefatos. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Deve ser preservado o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, porquanto compatível com a quantidade da reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, § 2o, inciso VII, do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal, pleiteando a desclassificação do crime de roubo qualificado para a modalidade simples, tendo em vista que não há prova do uso de qualquer tipo de violência ou ameaça na prática do delito; b) artigo 157, §2o-A, incisos I e VII, do Código Penal, sustentando que devem ser excluídas da dosimetria da pena a valorização negativa do concurso de pessoas e a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, pois não houve participação de outros agentes no crime, devendo a responsabilidade ser atribuída exclusivamente ao recorrente, bem como por não ter prova do uso de arma de fogo ou emprego de arma branca. Pede, assim, que a pena seja fixada aquém do mínimo legal, pela presença da circunstância atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, § 2o, inciso VII, do CP, e 383 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do recurso especial, ante a necessidade de revisão do contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 1.884.946/MS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 157, §2o-A, incisos I e VII, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando que o acervo probatório revela-se suficiente para a aplicação das majorantes de emprego de arma branca e de arma fogo, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantido o édito condenatório referente ao artigo 157, § 2o, inciso VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal” (ID 55989469). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de fixação da pena aquém do mínimo legal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR (tema 190 dos recursos repetitivos), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025